Tribunal: STF
Processo: ARE 1532313
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - POLICIAL MILITAR – EMPREGO DA CONDIÇÃO DE AUTORIDADE PARA COMETIMENTO DE ATO COM MANIFESTO ABUSO DE PODER CONTRA PARTICULAR. ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO FORA DO EXPEDIENTE DO AGENTE PÚBLICO, MAS EM RAZÃO DO SEU OFÍCIO. IRRELEVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO E O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA - DEMONSTRAÇÃO. AGIR ESTATAL E NEXO DE CAUSALIDADE COM PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL IMPOSTO AO PARTICULAR – PRESENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 940 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DESTINADO À COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DO OFENDIDO – CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA. 1. A teor do artigo 37, § 6.º, da Constituição da República, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2. Demonstrado nos autos ter havido a prática de ato de abuso de autoridade por policial militar que, valendo-se da sua condição profissional, acossa moralmente a vítima por meio de ameaças verbais, configurada fica a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo dano moral causado, sendo desimportante o fato de encontrar-se o agente de folga, se o fato por qualquer forma se relaciona com o seu ofício. 3. Consoante firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do paradigma vinculado ao Tema de Repercussão Geral n.º 940: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 4. O valor destinado à compensação pecuniária do dano moral deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Alega-se que “O v. acórdão recorrido ao determinar a incidência de juros de 1%, contrariou as regras veiculadas no art. 3º da EC 113/21”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da leitura dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem determinou a correção monetária pelos índices fixados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (edoc. 61, fl. 01).



    A Emenda Constitucional nº 113/2021, entretanto, assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo: 



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5º e 7º que:  



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)  



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.  



    Nessa linha, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ao tempo em que considerou válidas as disposições da EC nº 113/2021, reconheceu que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Veja-se:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE [...]



    7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ´momentos constitucionais’ , desenvolvida por Bruce Ackerman. [...] 



    20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ´a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico ´. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 



    21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 



    22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. [...]”  



    Constata-se, assim, que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado ao texto da Emenda Constitucional nº 113/2021, no que diz com a aplicação imediata do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. [...] 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.03-.024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIO. DÉBITOS TRABALHISTAS ORIGINADOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À UNIÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA SELIC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema n. 810), declarou inconstitucional, no que se refere aos débitos oriundos de condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária a partir da adoção da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de cálculo (Taxa Referencial – TR). Refutou-se, neste particular, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97. III – Tem assinalado o STF a inconstitucionalidade da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária, ordenando que, na atualização de dívida derivada de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, seja aplicado o IPCA-E. IV – Consolidou-se o entendimento no sentido de aplicar os índices de variação do IPCA-E até a publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9/12/2021. A partir dessa data, para fins de atualização monetária e compensação moratória, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), mensalmente acumulado. V – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. VI – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AO 2682 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1492467 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe  19-11-2024)  



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024; RE 1.476.667/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024; RE 1.471.809/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 9/1/2024; RE 1.475.940/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/2/2024; ARE 1.467.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 15/12/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar, para fins de juros e correção monetária, a observância da Taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente